Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713912-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATAL ANTONIO FERNANDES APELADO: LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE DESPACHO Em relação aos documentos juntados nas contrarrazões pela recorrida LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE, intime-se o apelante NATAL ANTONIO FERNANDES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora